Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por G. L. D. S., menor impúbere representado por sua genitora A. K. D. P., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Esmale Assistência Internacional de Saúde –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação à operadora de saúde agravada da obrigação de custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao infante, viabilizando o acesso aos profissionais médicos ainda que não credenciados e aos procedimentos Pediasuit, Therasuit, Cuevas Medek, Fonoaudiologia domiciliar, Terapia Ocupacional, Nutricionista, Psicologia, Ortodontista, Dispositivos de assistência de marcha, Órteses, Andadores, Cadeiras e dispositivos de assistência, Parapodium e Toxina Botulímica, Fisioterapia domiciliar, Equoterapia, Hidroterapia, conforme prescrição médica[1]”, sem qualquer limitação quanto ao número de sessões ou, alternativamente, com o número de sessões indicados pelos profissionais. Segundo o provimento guerreado, conquanto ressoe impassível que o agravante necessite do tratamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, os procedimentos de fisioterapia método Pediasuit, de terapia ocupacional que lhe fora indicado pelo método Therasuit, equoterapia e hidroterapia não constam do rol de procedimentos obrigatórios editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e, outrossim, não estão acobertados pelo contratado, não sobejando possível cominar à operadora do plano de saúde a obrigação de custear os tratamentos individualizados. Inconformado, o agravante, via de sua genitora, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é beneficiário do plano de saúde fomentado pela agravada, contando atualmente 3(três) anos de idade. Noticiara que fora diagnosticado como portador de polimcrogiria, atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, associado a tetraparesia espástica, espasticidade e limitações na independência. Sustentara que, diante do seu quadro clínico, o médico que o assiste prescrevera-lhe tratamento multidisciplinar com profissionais especializados, de forma contínua e urgente, abrangendo as seguintes modalidades: (i) Pediasuit/Therasuit domiciliar: três vezes por semana; (ii) Cuevas Medek domiciliar: três vezes por semana; (iii) fonoaudiologia domiciliar para reabilitação oromastigatória e deglutição: duas vezes por semana; (iv) terapia ocupacional e integração sensorial: duas vezes por semana; (v) nutricionista; (vi) psicologia: duas vezes por semana; (vii) ortodontista pediátrico: anual; (viii) equipamentos de assistência a marcha e para prevenção de complicações como órteses, andadores, cadeiras e dispositivos de assistência, parapodium; e (ix) toxina botulínica, Salientara que a agravada negara cobertura ao tratamento multidisciplinar postulado, o que afigura-se ilegal, porquanto é beneficiário do plano de assistência médica fomentado pela operadora, que prevê cobertura contratual para tratamento das patologias que o afetam. Pontuara que os tratamentos fisioterapêuticos e psicológicos possuem cobertura contratual, não sobejando lícita a negativa originária da agravada. Observara que o fato de os tratamentos individualizados não constarem no rol de procedimentos da ANS não traduz óbice à cobertura postulada, uma vez que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS – RN 428/2017 não é de observância obrigatória. Destacara que o tratamento multidisciplinar e os equipamentos prescritos por seu médico são necessários para o seu desenvolvimento e deve ser fomentado por profissionais especializados e observado o método recomendado. Consignara que a demora no fomento do tratamento prescrito acarretará perdas irreparáveis ao seu desenvolvimento neurológico, cognitivo, social e fisiológico. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, que visa simplesmente a viabilizar o tratamento que lhe fora prescrito, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa da agravada em assegurar cobertura às terapias individualizadas. Asseverara que o provimento arrostado deve, pois, ser reformado, como forma de ser viabilizada a melhoria do seu estado de saúde como expressão do direito fundamental à qualidade de vida que lhe é resguardado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por G. L. D. S., menor impúbere representado por sua genitora A. K. D. P., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Esmale Assistência Internacional de Saúde –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação à operadora de saúde agravada da obrigação de custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao infante, viabilizando o acesso aos profissionais médicos ainda que não credenciados e aos procedimentos Pediasuit, Therasuit, Cuevas Medek, Fonoaudiologia domiciliar, Terapia Ocupacional, Nutricionista, Psicologia, Ortodontista, Dispositivos de assistência de marcha, Órteses, Andadores, Cadeiras e dispositivos de assistência, Parapodium e Toxina Botulímica, Fisioterapia domiciliar, Equoterapia, Hidroterapia, conforme prescrição médica[2]”, sem qualquer limitação quanto ao número de sessões ou, alternativamente, com o número de sessões indicados pelos profissionais. Segundo o provimento guerreado, conquanto ressoe impassível que o agravante necessite de tratamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, os procedimentos de fisioterapia método Pediasuit, de terapia ocupacional que lhe fora indicado pelo método Therasuit, equoterapia e hidroterapia não constam do rol de procedimentos obrigatórios editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e, outrossim, não estão acobertados pelo contratado, não sobejando possível cominar à operadora do plano de saúde a obrigação de custear os tratamentos individualizados. Inconformado, o agravante, via de sua genitora, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara no ambiente de tutela provisória de urgência, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do preenchimento dos requisitos necessários à concessão, sob a forma de tutela provisória de urgência conferida em antecipação da tutela recursal, de ordem vocacionada a compelir a operadora agravada a custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados nos métodos nomeados e nos termos da prescrição médica apresentada pelo agravante. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito postulado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição antes mesmo do desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, ao menos na extensão pretendida por seus genitores. Conquanto incontroverso que o contrato firmado entre os litigantes qualifica relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravada, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços e o agravante, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão formulada pelo consumidor deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre elas estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Assim encartada a controvérsia, de acordo com os elementos coligidos, restara incontroverso que o agravante fora diagnosticado como portador de malformação cerebral por polimcrogiria e atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor associado a dupla hemiparesia espástica assimétrica, sinais de liberação piramidal bilateral, não havendo divergência quanto à necessidade, na forma como prescrito pelo médico que o assiste, de tratamento multidisciplinar na especialidade de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, equoterapia, hidroterapia, ortodontista e acesso a aparelhos médicos ortopédicos e medicamentos. A respeito da justificativa delineada para o tratamento indicado, notadamente quanto aos critérios de urgência e persistência, o laudo médico coligido aos autos apresenta as seguintes considerações[4]: “RESUMO CLÍNICO: Trata-se de paciente de 3 anos e 3 meses em acompanhamento com a neurologia pediátrica. Apresenta quadro congênito de malformação cerebral por polimcrogiria e atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor associado a dupla hemiparesia espástica assimétrica, sinais de liberação piramidal bilateral. Devido ao quadro apresenta limitações severas para a independência nas atividades de vida diária, autocuidado, ausência de linguagem verbal e comunicação disfuncional. Cursa conjuntamente com epilepsia refratária, com crises focais muito frequentes e no momento está em uso de canabidiol, levetiracetam e fenobarbital. A introdução das terapias multidisciplinares foram vitais para que o paciente alcançasse avanços em seu desenvolvimento neuropsicomotor, reabilitação para as capacidades motoras e melhor qualidade de vida. (...) DIANTE DO EXPOSTO, O PACIENTE PREENCHE CRITÉRIOS DO CID-10/CID-11 PARA: - Paralisia Cerebral espástica bilateral. CID-10: G80.0 /CID-11:8D20.10 (bilateral) -- GMFCS 5, EDACS 4, VFCS 3, MACS 4, CFCS 5 - Atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor global - CID 10: F84.9 + CID-11: 6E60 - Epilepsia focal sintomática de etiologia estrutural - CID 10: G40.0 + CID-11: 8A60.9 - Etiologia: polimicrogiria: CID-11: L05.50 OBSERVAÇÕES1,2: A Paralisia Cerebral é definida como um transtorno do movimento e postura provocada por lesão ao cérebro em desenvolvimento. Costuma ser acompanhada por comorbidades osteoarticulares, gastroenteropatias, respiratórias, transtornos do sono, sequelas cognitivas e do comportamento. Há grande variação na apresentação clínica dos diversos tipos de paralisia cerebral quanto a gravidade, quanto aos sintomas motores apresentados. A definição da presença do diagnóstico é clínica, mas necessita ser apoiada por exames complementares de imagem como a ressonância magnética de encéfalo. A depender do processo de investigação complementar será necessário realização de exames moleculares/genéticos para confirmação etiológica/nosológica e para definição de prognóstico do paciente. O pilar do tratamento na paralisia cerebral é a reabilitação e estruturação da rede de cuidado do paciente, cuidado este que necessita ser multidisciplinar e focado no bem-estar do paciente e de sua família. Nesse sentido é preciso de apoio não somente ao paciente, mas também aos seus cuidadores. Na literatura médica existem evidências que suportem a aplicação de terapias complementares voltadas aos sintomas de paralisia conforme a necessidade: sialorreia, espasticidade, transtornos do neurodesenvolvimento, cuja necessidade dependerão do julgamento clínico e da evolução do paciente. SOLICITO QUE SEJAM OBSERVADAS AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES: - Cumprimento da lei 13.146 de 6 de julho de 2015, que estabelece a lei de inclusão da pessoa com deficiência. - Inicio e manutenção crônica, com inicio urgente, regular e ininterrupta de terapias multidisciplinares com o objetivo principal de evitar complicações relacionadas a paralisia cerebral e restaurar ou adequar, quando possível, a funcionalidade perdida. Diante de que a não realização das terapias podem levar às complicações osteoarticulares. Tais terapias incluem: 1) Acompanhamento com a fisioterapia motora e reabilitação neurológica, domiciliar, cerca de 3 vezes por semana por profissional especializado em crianças com paralisia cerebral. 2) Acompanhamento com a fisioterapia motora pelos métodos PediaSuit, TheraSuit e Cuevas Medek para prevenção de complicações, recuperação de função e avanço no neurodesenvolvimento. 3) Acompanhamento com a fonoaudiologia domiciliar para reabilitação oromastigatória, da deglutição e cerca de 2 vezes por semana. 4) Acompanhamento com a terapia ocupacional e integração sensorial 2 vezes por semana. 5) Acompanhamento nutricional 6) Acompanhamento com a psicologia pelo método ABA cerca de 2 vezes por semana. 7) Acompanhamento anual regular com ortodontista pediátrico. 8) Acompanhamento pela equoterapia 9) Acompanhamento pela hidroterapia - Acesso aos dispositivos de assistência a marcha e para prevenção de complicações como órteses, andadores, cadeiras e dispositivos de assistência, parapodium, toxina botulínica. - Adequação do projeto pedagógico individual frente as dificuldades e comorbidades do paciente com apoio escolar por professores e monitores, acesso a sala de recursos.” Ocorre que a operadora do plano de saúde negara cobertura aos procedimentos, sob a assertiva de que o tratamento, na forma como fora proposto, extrapola o rol de cobertura estatuído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na regulação insculpida pelas diretrizes da Resolução Normativa – RN 465/2021, destoando ainda do contrato celebrado, ensejando que o autor, ora agravante, viesse a Juízo pleitear a cobertura do que lhe fora administrativamente negado. A negativa por parte da agravada encontra-se plasmada nos seguintes termos[5]: “O ROL de procedimentos vigente está instituído na Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, instituiu o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde com vigência a partir de 1o de abril de 2021, que traz detalhadamente todos os procedimentos e suas diretrizes de utilização. DA NÃO COBERTURA: ‘Método PediaSuit, Therasuit, Ecoterapia é Hidroterapia’ Informamos que o procedimento pleiteado por vossa senhoria, não possui cobertura pelo rol de procedimentos da ANS, e consequentemente não têm cobertura pelo plano de saúde. Isto posto, conforme esclarecimentos supra, o procedimento solicitado não possui cobertura legal ou contratual, sendo a operadora isenta da responsabilidade financeira para realização dos mesmos. Nesta oportunidade informamos a V.Sa., que esta Operadora se coloca ao inteiro dispor para prestar-lhe garantia de atendimento nos termos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, na forma estabelecida em contrato, bem como quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.” A respeito da justificativa delineada para o tratamento indicado, notadamente quanto aos critérios de urgência e persistência, há que ser consignado que a Resolução Normativa 465/ANS/24.02.2021 ao atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde previstos nos normativos anteriores, definira as coberturas mínimas a serem asseguradas pelos planos de saúde, verbis: “RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga a Resolução Normativa - RN no 428, de 7 de novembro de 2017, a Resolução Normativa - RN n.o 453, de 12 de março de 2020, a Resolução Normativa - RN n.o 457, de 28 de maio de 2020 e a RN n.o 460, de 13 de agosto de 2020 Art. 1o Esta Resolução atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência a saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, e naqueles adaptados conforme a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998.”[6] Fica patente, pois, que o ato regulatório em tela, além de constituir a referência básica para cobertura mínima, inscreve como de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde os procedimentos nele delineados, sobressaindo daí que eventuais limitações contratuais, desde que em consonância com o estatuído, devem ser observadas, porquanto adequadas à contrapartida pecuniária paga pelos aderentes ao plano. Nesse viés, sob a moldura apresentada, sobreleva notar que algumas das modalidades indicadas ao agravante não estão previstas por Resolução da ANS, não sobejando possível assegurar sua cobertura. Convém asseverar inexistir controvérsia quanto à necessidade e a efetiva disponibilidade de cobertura dos tratamentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e fisioterapia. Sobeja controvertida a obrigatoriedade de cobertura quanto aos tratamentos de fonoaudiologia domiciliar, fisioterapia domiciliar, equoterapia, hidroterapia e à observância aos métodos Pediasuit, Therasuit e Cuevas Medek. Ora, é inarredável a constatação de que aludidos procedimentos, notadamente com o uso dos métodos Pediasuit, Therasuit e Cuevas Medek, não estão amparados no rol atualizado de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa no 465/2021. Aliás, quanto às hipóteses objeto da pretensão autoral, convém salientar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – face as diversas prescrições médicas em que, além dos tratamentos nomeados, vêm sendo indicados acompanhamentos de pilates, reeducação postural global (RPG), arteterapia, massoterapia, terapia de florais, aromaterapia, cromoterapia e reflexoterapia – elaborara o Parecer Técnico no 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, por meio do qual fora ressaltado que o rol normativo vigente (no 428/2017) consistiria a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998, razão pela qual as modalidades de tratamento acima descritas, por não estarem circunscritas às hipóteses expressamente previstas, não seriam de cobertura obrigatória pelos planos de assistência à saúde. Com efeito, há no aludido parecer ressalva no sentido de que as novas tecnologias em saúde são objeto de pesquisas na forma do fluxo estabelecido pela Resolução Normativa no 439/2018, resultando disso que, acaso aprovadas, podem ser inseridas nos “sucessivos ciclos de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que ocorrem a cada dois anos”. Por oportuno, examine-se o teor do parecer elaborado, in verbis: “O rol de procedimentos e eventos em saúde, atualmente regulamentado pela RN no 428/2017, constitui a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998. O referido normativo está em vigor desde 02/01/2018 e se aplica aos planos privados de assistência à saúde comercializados a partir de 02/01/1999 e aos planos antigos adaptados (planos adquiridos antes de 02/01/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35 da Lei no 9.656/1998), respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. os procedimentos PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG), HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ARTETERAPIA, MASSOTERAPIA, EQUOTERAPIA, TERAPIA DE FLORAIS, AROMATERAPIA, CROMOTERAPIA E REFLEXOTERAPIA não se encontram listados no anexo I da RN no 428/2017. Portanto, os procedimentos em tela não possuem cobertura em caráter obrigatório. na saúde suplementar, a incorporação de novas tecnologias em saúde, regulamentada pela RN no 439/2018, bem como a definição de regras para sua utilização, é definida por meio de sucessivos ciclos de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde, que ocorrem a cada dois anos (fonte: ans. atualização do rol de procedimentos - Disponível em: http://www.ans.gov.br/participacao-dasociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos). Neste sentido, procedimentos ainda não incluídos no rol poderão ser avaliados a partir de estudos clínicos que demonstrem os benefícios para os pacientes, desde que cumpram o fluxo estabelecido pela RN no 439/2018. Por fim, é relevante salientar que, no caso de planos antigos não adaptados (planos contratados até 01/01/1999 e não ajustados à Lei no 9.656/1998, nos termos de seu art. 35), a cobertura ao procedimento em análise somente será devida caso haja previsão nesse sentido no respectivo instrumento contratual.”[7] Fica patente, destarte, que a cobertura dos aludidos tratamentos fica restrita à expressa previsão contratual, posto que, diante de sua ausência no rol de coberturas mínimas de doenças e eventos de saúde, o custeio do procedimento deve levar em consideração o equacionamento da correlação entre a contraprestação paga e o serviço ofertado, que observa a relação de custo atuarial visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, obviamente à luz da expressa aderência contratual. Assim é que, na conformidade do contratado, conquanto se trate de contrato típico de consumo e destinado ao fomento de serviços de saúde, não é desguarnecido da sua natureza onerosa, bilateral e comutativa, irradiando a apreensão de que as coberturas, a par do caráter mutualista, são fomentadas justamente pelas mensalidades avençadas em ponderação com as coberturas contratadas. Desse modo, optando por contratar o plano em questão, suportando mensalidades coadunadas com as coberturas oferecidas, não se afigura lícito ou, quiçá, legítimo que o beneficiário, necessitando de tratamento cuja cobertura não é obrigatória normativamente e inexiste previsão contratual nesse sentido, acione a operadora como se houvesse convencionado tal cobertura. O almejado pelo agravante, via de sua genitora, sob essa realidade normativa, carece, pois, de lastro material. Isso porque, como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata, de molde a ser preservada a natureza bilateral e a comutatividade do contrato, não se olvidando da indispensável viabilidade econômica do plano. E isso fica patente quando se depara com a circunstância de que a cobertura almejada não está inscrita dentre os procedimentos que necessariamente devem ser acobertados pelo plano de saúde na forma da regulação legal específica. Sob essa realidade normativa, sobeja que a pretensão deduzida pelo autor, conquanto padeça de triste enfermidade, não detém lastro jurídico para sustentar-se. Ademais, nem se poderia falar em abusividade da negativa de cobertura, quanto ao ponto, pois igualmente não subsiste estofo para se aventar que por ocasião da celebração do contrato que se encontra vigendo não teria sido devidamente esclarecido e informado acerca das condições que regulam as coberturas oferecidas. Com efeito, de se ressalvar que as coberturas convencionadas vêm sendo fomentadas pela agravada, almejando o agravante, em verdade, dilatar o acobertado pelo plano que o beneficia antes mesmo de apresentar recusa formal de cobertura. De mais a mais, o fato de estarem as ressalvas de cobertura impregnadas em contrato que se enquadra como sendo de adesão não as deixa desprovidas de eficácia jurídica válida. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão pelo consumidor, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, §§3o e 4o)[8]. Sobeja, sob essa moldura e nessa fase, que, em não remanescendo nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura ou de sua inviabilidade, pois não prevista no contrato que regula o relacionamento existente entre os litigantes e estando a negativa amparada no ordenamento jurídico, conforme o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, fica patente, então, que não se afiguram abusivas, iníquas ou ineficazes, especialmente porquanto sua concessão, diante da ausência de contraprestação equivalente, importaria disrupção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, a impossibilitar, em última instância, o próprio fomento da atividade. Frise-se novamente que as coberturas convencionadas não estão sendo negadas até o momento, almejando o agravante, via de sua genitora, cobertura para além do contratado e das coberturas estabelecidas pelo órgão setorial. Apreciando essas considerações, a egrégia Corte Superior de Justiça expressamente aduziu a impossibilidade de extensão do rol de coberturas mínimas pela via interpretativa, consoante testifica o precedente adiante ementado: “PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) Destarte, como se observa do recente julgado promanado da Corte Superior, o estabelecimento do rol mínimo de coberturas obrigatórias para doenças e eventos de saúde constitui a forma estabelecida pelo legislador de equacionar a questão das previsões limitativas contratuais, amparadas em critérios de equilíbrio atuarial e econômico-financeiro, e a necessidade de estabelecimento de coberturas mínimas adequadas ao adequado fomento das atividades para as quais as operadoras de plano de saúde se predispuseram a fomentar segundo a vocação do contrato. Consoante inicialmente assinalado, não se olvida do inarredável fato de que o negócio jurídico firmado entre as partes está submetido aos ditames normativas de proteção às relações de consumo, sujeitando-se, ainda, às normas e à hermenêutica que atinentes à boa-fé objetiva, exsurgindo disso imperiosa e adequada exegese das coberturas asseguradas modulada em ponderação com a destinação a que se objetivara no momento da contratação e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo autor. Isso não obstante, conquanto haja expressa prescrição médica a indicar a necessidade de tratamento, não se pode deixar de levar em consideração a própria estrutura do que fora avençado, notadamente quando amparada no ordenamento jurídico e na inescapável necessidade de assegurar a continuidade no fomento do serviço, a qual, por sua vez, carece de que o equilíbrio atuarial seja resguardado. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante, visando a cobertura de acompanhamentos nas áreas de fonoaudiologia domiciliar, fisioterapia domiciliar, equoterapia, hidroterapia e à observância aos métodos Pediasuit, Therasuit e Cuevas Medek ressente-se de substrato material, ficando patente a ausência de verossimilhança das alegações formuladas pelo agravante quanto ao ponto. Há que ser assinalado que os tratamentos pelos métodos Pediasuit, Therasuit e Cuevas Medek ostentam, em verdade, natureza experimental, não sendo indicados pela ANS como forma de minimização ou cura da enfermidade que o acomete, inviabilizando sua autorização ante as restrições legais e contratuais que obstam seu fomento. Sob essa moldura, sobreleva notar que a recusa manifestada pela agravada em assegurar o tratamento médico recomendado ao agravante pelos métodos Pediasuit, Therasuit e Cuevas Medek, sob o fundamento de que o procedimento não está previsto em cláusula contratual e em Resolução da ANS, revela-se legítima. É que os métodos nomeados, conquanto não ratificado pelo órgão regulador nem por entidades médicas, revestem-se de natureza experimental, pois ainda não inserido nos protocolos clínicos oficializados. Com efeito, consoante a Lei no 9.656/1998, estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a serem oferecidos pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos clínicos ou cirúrgicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. Eis a redação do art. 10, incisos I e V, da Lei de Planos de Saúde: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (...); (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.” Sob essa realidade é que se afigura legítimo que, pautadas por critérios atuariais e legais diante da natureza mutualista dos planos de saúde, as operadoras restrinjam tratamentos cuja indicação não fora prevista pela ANS e tampouco reconhecidos por órgãos técnicos de classe. É que a disposição deriva de lastro técnico-atuarial e é pautada pela inviabilidade de as operadoras assumirem riscos impassíveis de serem precisados, não refletindo na contraprestação afetada ao segurado e esbarrando em normas legais e contratuais atinentes ao plano de saúde. A propósito, tem-se que a RN no 428/2017 da ANS expressamente admite esse tipo de exclusão, consoante o artigo 20, § 1o, desse normativo, que também define o que é tratamento experimental para fins dessa exclusão, consoante se afere de sua literalidade: “Art. 20 A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei no 9.656, de 1998. § 1o São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM - ou pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO; ou c) não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).” Sob essas premissas afere-se que o direito postulado pelo agravante fora alicerçado no fundamento de suposta ilegalidade perpetrada pela agravada, não obstante a existência de previsão contratual e legal que coíbe o fomento de tratamento não licenciado pela ANS. Sob essa realidade, a despeito da gravidade do estado clínico do agravante, não é possível que sejam ignoradas as disposições legais e contratuais que obstam o fomento do custeio de tratamento qualificado como experimental, pois ainda não reconhecido e indicado pelo órgão setorial competente para o tratamento da enfermidade que o acometera. Alfim, no tocante ao fornecimento dos dispositivos de assistência de marcha, órteses, andadores, cadeiras e dispositivos de assistência, parapodium e toxina Botulínica não sobeja possível debitar à agravada a obrigação de fornecer esses equipamentos e a toxina sem que tenha havido indicação expressa do médico acerca de qual aparelho o agravante deve efetivamente usar e da quantidade da toxina botulínica. Ora inviável assegurar ao agravante tutela genérica, sem qualquer parâmetro objetivo passível, inclusive, de ser respaldado no contratado, debitando-se à operadora do plano de saúde a obrigação de custear todo e qualquer aparelho ortopédico e qualquer medicamento, em desconsideração aos termos do contrato firmado entre as partes. A legislação de consumo visa equilibrar a relação entre fornecedor e consumidor, não criar direitos destinados ao presumido hipossuficiente. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante, visando a cobertura de acompanhamentos nas áreas de fonoaudiologia domiciliar, fisioterapia domiciliar, equoterapia, hidroterapia, tratamento pelos métodos Pediasuit, Therasuit e Cuevas Medek e, fornecimento de dispositivos de assistência de marcha, órteses, andadores, cadeiras e dispositivos de assistência, parapodium e toxina botulínica, ressente-se de substrato material, ficando patente a ausência de verossimilhança das alegações formuladas pelo agravante quanto ao ponto. Nessa toada, destaca-se ainda que, embora as seguradoras de planos não possam avocar para si atribuição inerente à competência do médico responsável pelo paciente e decidir qual é o procedimento mais eficaz para tratá-lo, tampouco o medicamento mais adequado, é lídimo inferir que eventual negativa praticada pela agravada – ao limitar a cobertura almejada, por encontrar amparo nas normas de regência, legais e regulamentares, bem como estribo contratual, observando-se ainda as disposições de proteção às relações de consumo – não se configuraria, em absoluto, como conduta ilícita, estando, ao revés, amparada no exercício regular dum direito reputado por legítimo. Demais disso, deve o agravante, via de seus genitores, demandar cobertura junto às clínicas e profissionais que fomentam os tratamentos, e, na sequência, postularem, defronte eventual recusa, parcial ou integral, a prestação almejada, precisando a fundamentação que a ampara e precipuamente o interesse de invocação da tutela judicial. Essas apreensões, deixando carente de certeza o direito que invocara, obstam a concessão da antecipação de tutela que formulara o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 140445194 - Pág. 25 (fl. 28) – ação principal. [2] - ID Num. 140445194 - Pág. 25 (fl. 28) – ação principal. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 140451250 - Pág. 1 (fl. 40) – ação principal. [5] - ID Num. 140451257 - Pág. 2 (fl. 60) – ação principal. [6] - Disponível em &lt; https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-465-de-24-de-fevereiro-de-2021-306209339 &gt;. [7] - Disponível em &lt; http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_parecer_2019_25.pdf &gt; Acesso em 22. jul. 2020, às 07h15. [8] - CDC, Art. 54 – “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. [...] § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”